Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710741-23.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDIR DE JESUS BABOLIN REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por VALDIR DE JESUS BABOLIN em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com fundamento no artigo 966, incisos VI e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão pelo qual a 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação n. 0705035-61.2019.8.07.0001, interposto por VALDIR DE JESUS BABOLIN, mantendo a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade do contrato de concessão de crédito, bem como os pedidos de restituição em dobro do montante cobrado indevidamente e de indenização por danos morais. Embora regularmente citado, o réu não apresentou defesa no prazo legal (ID 37291137). Consoante o despacho exarado no ID 37417352, foi determinada a intimação do autor para informar se há interesse na produção de provas ou, em caso negativo, para apresentar alegações finais. Em resposta, o autor pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica (ID 37822363). É o relatório. Decido. O RITJDFT disciplina a produção de provas em ação rescisória nos seguintes termos: Art. 192. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator saneará o processo e decidirá sobre a sua produção. § 1o O relator poderá delegar competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda para a produção de provas, fixando prazo de 1 (um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos. No caso em apreço, conforme já assinalado no despacho exarado no ID 37417352, a despeito da revelia do réu, não se observa evidenciada a verossimilhança da argumentação vertida na inicial, razão pela qual não há como ser considerados presumivelmente verdadeiros os fatos alegados. A prova pericial requerida se mostra necessária para elucidar a tese de falsidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário no 271973308. Portanto, defiro o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e, com fundamento no § 1o do artigo 192 do RITJDFT, determino o encaminhamento dos autos, em diligência, ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias à produção da prova vindicada pelo autor. Outrossim, fixo o prazo de 3 (três) meses para conclusão das diligências ora determinadas. Publique-se. intime-se. Cumpra-se.